Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÁREA DE CONDOMÍNIO. PROPRIETÁRIO. LIVRE ACESSO. CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERMISSÃO DE ACESSO. NATUREZA DO LOTE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. PERIGO DE DANO. LIMPEZA DE TERRENO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se constata a probabilidade do direito do proprietário de terreno em condomínio quando não está esclarecida a natureza do lote, misto ou residencial, dificultando o enquadramento do Agravante nas disposições da Convenção Condominial que autorizam o acesso à área do Condomínio Agravado. 2.1 Ausente, ainda, o perigo de dano alegado pela parte Agravante, pois não comprovados os riscos biológicos graves para a vizinhança pela impossibilidade de instalação de portão no terreno e pela falta de realização de limpeza no terreno. Decisão mantida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.